Tribunal: STF
Processo: RE 914952
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 52, Vol. 2):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PÚBLICO. POLICIAL. DIREITO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS E NÃO AOS SESSENTA E CINCO ANOS. ART. 1°, II, DA LC N° 51/85. NÃO RECEPÇÃO PELO TEXTO ORIGINAL DA CF/88. 
    1. Sentença que, considerando que a LC n° 51/85 não fora recepcionada pela CF/88, reconheceu ao autor, policial rodoviário federal, o direito à aposentadoria compulsória aos setenta anos, nos termos do art. 40, II, da CF/88, afastando, assim, o disposto no inciso II do art. 1° da referida lei complementar, que prevê a aposentadoria compulsória de funcionário policial, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos. 
    2. Dispunha o texto original do art. 40 da CF/88: "O servidor público será aposentado: I - por invalidez permanente; II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; III - voluntariamente: a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais; b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, com proventos integrais; c) aos trinta anos de serviço; se homem, e aos vinte e cinco se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se, mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. § 1° - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, "a" e “c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.," 
    3. Somente em relação à aposentadoria voluntária (inc. III) o § 1° autorizava exceção à regra do art. 40. Portanto, a aposentadoria compulsória do funcionário policial aos sessenta e cinco anos, prevista no inciso II do art. 1° da LC n° 51/85, não era compatível com a nova ordem constitucional, que estabeleceu a obrigatoriedade da aposentadoria de todo servidor aos setenta anos, não tendo sido por ela recepcionada.
    4. Por outro lado, se a referida norma já não era mais vigente quando das alterações perpetradas pelas emendas constitucionais n° 20/98 e n° 47/05, não é pertinente o exame da sua compatibilidade com o atual texto da Constituição.
    5. Ressalte-se, ademais, que, na ADI n° 3817, foi reconhecida a constitucionalidade apenas do inciso I do art. 1° da LC n° 51/85, referente à aposentadoria voluntária de policial, inexistindo, portanto, declaração formal de constitucionalidade do dispositivo ora em discussão. 
    6. Mantida, também, a condenação em honorários no valor arbitrado de dois mil reais, porquanto consentâneo com os critérios estabelecidos pelo § 4° do art. 20 do CPC.
    7. Apelação e remessa oficial às quais se nega provimento.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 69, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 84, Vol. 2), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, a União alega violação ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que existe compatibilidade do artigo 1º, II, da Lei Complementar 51/1985 “com o vigente ordenamento constitucional, uma vez que, também no corpo da atual Carta Política, se encontra o art. 40 § 4º, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005” (Vol. 2, fls. 91-92). Aduz que “o desempenho por longos anos, da atividade policial rodoviário federal, impõe ao seu exercente maior desgaste físico e psicológico, de molde a favorecer sua aposentadoria compulsória, antes dos 70 anos” (fl. 93, Vol. 2). Defende, ainda, a nulidade do acórdão recorrido, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
    Em 19 de maio de 2017, determinei a devolução deste processo à origem, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, a fim de que fosse observada a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 567.110 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 26) - (Vol. 3).
    Submetido os autos à nova apreciação, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do referido precedente paradigma, aos seguintes fundamentos (fl. 20, Vol. 7):
    “Autos que retornaram do STF, ante o exame da repercussão geral no RE 567.110 (Tema 26), tendo sido firmada a seguinte tese: “o inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 51/1985 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988”.
    Ocorre que a discussão nos autos é distinta daquela que foi objeto do mencionado recurso paradigma. Afinal, neste processo, discute-se a constitucionalidade do inciso II do art. 1° da LC n.° 51/85. 
    Inclusive, no acórdão recorrido ficou clara tal distinção, conforme trecho a seguir transcrito (fls. 208/216): "ressalte-se, ademais, que, na ADI n.° 3817 foi reconhecida a constitucionalidade apenas do inciso I do art.1° da LC n.° 51/85, referente à aposentadoria voluntária de policial, inexistindo, portanto, declaração formal de constitucionalidade do dispositivo ora em discussão". 
    Igualmente, assevera o Ente Público no recurso extraordinário interposto (fls. 234/239): "(...) não subsiste margem de discrição ao gestor público frente ao mandamento peremptório do art. 1°, II, da Lei Complementar n.° 51/85, de molde que, enquanto não revogada expressamente, ou declarada inconstitucional em procedimento de controle abstrato de constitucionalidade, a norma deverá ser necessariamente aplicada pelo Administrador, em estrita obediência ao comando do art. 37, caput, da Constituição Federal". 
    Neste cenário, realizado o devido distinguishing entre a discussão trazida neste feito e a questão decidida no RE 567.110 (Tema 26), data máxima venha, devolvam-se os autos ao STF, para, se assim entender, proceder ao exame do Recurso Extraordinário interposto pela União.”
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 2, fl. 24). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, a parte recorrente não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
    Quanto ao mais, cuida-se de mate´ria constitucional, devidamente prequestionada na insta^ncia de origem. Assim, passo a` ana´lise do me´rito do apelo extremo. 
    Em que pesem os fundamentos do acórdão recorrido, deve ser aplicado, na hipótese, o entendimento fixado pelo Plenário desta CORTE no Tema 26. Vejamos.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer ao autor o direito à aposentadoria compulsória aos setenta e anos de idade, afastando, assim, a LC 51/1985 (Vol. 2, fl. 53):
    “Cuida-se de remessa oficial e de apelação interposta contra sentença que, considerando que a LC n. 51/85 não fora recepcionada pela CF/88, reconheceu ao autor, policial rodoviário federal, o direito à aposentadoria compulsória aos setenta anos, nos termos do art. 40, II, da CF/88, afastando, assim, o disposto no inciso II do art. 1º da referida lei complementar, proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos. A decisão ora recorrida também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios de dois mil reais.
    No mérito, de fato, o texto original do art. 40 da CF/88 assim dispunha:
    (…)
    Vê-se que somente em relação à aposentadoria voluntária (inc. III) o § 1º autorizava, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, exceção à regra do art. 40. Portanto, a aposentadoria compulsória do funcionário policial aos sessenta e cinco anos, prevista no inciso II do art. 1º da LC n. 51/85, não era compatível com a nova ordem constitucional, que estabeleceu a obrigatoriedade da aposentadoria de todo servidor aos setenta anos, não tendo sido por ela recepcionada.
    (…)
    Ressalte-se, ademais, que, na ADI n. 3817, foi reconhecida a constitucionalidade apenas do inciso I do art. 1º da LC n. 51/85, referente à aposentadoria voluntária de policial, inexistindo, portanto, declaração formal de constitucionalidade do dispositivo ora em discussão.
    (…)
    Assim, não merece reforma a sentença.”
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 567.110 (Tema 26, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/4/2011), julgado sob a sistemática da repercussão geral, ratificou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817, no sentido de ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a LC 51/1985 – a qual disciplinou a aposentadoria especial dos policiais. O acórdão encontra-se assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 
    1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
    2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 
    No mesmo sentido, cito decisão proferida, em caso bem semelhante ao destes autos, pelo Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, por ocasião do julgamento do ARE 839.109/RS, DJe de 6/4/2017:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. INCISO II DO ART. 1º DA LC Nº 51/85. DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
    O inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 51/85, que trata da aposentadoria especial voluntária do policial civil, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal; contudo, o mesmo não ocorreu relativamente ao inciso II do mesmo dispositivo, que estabelece a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. O art. 40, § 1º, inciso II, da Carta Magna prevê a compulsoriedade da aposentadoria aos 70 anos de idade, sem fazer qualquer exceção. A possibilidade de adoção de requisitos diferenciados para a concessão da aposentadoria está prevista no § 4º do art. 40 da Constituição Federal, especificamente, no inciso II, para os servidores que exerçam atividades de risco. Todavia, tal diz respeito à aposentadoria voluntária. E o inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51/85 prevê a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados, ou seja, não exige que a atividade seja de risco. Portanto, não se justifica o tratamento diferenciado, quanto à aposentadoria compulsória, para o servidor policial, tendo o impetrante o direito de permanecer no efetivo policial, ocupando o cargo de Comissário de Polícia, até os 70 anos de idade. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 4º, II, da Constituição. Sustenta que o Tribunal de origem decidiu contrariamente à jurisprudência do STF, que já reconheceu a recepção da LC 51/1985 pela Constituição Federal de 1988. 
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. 
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Esta Corte já assentou que a disciplina das regras acerca da aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, é de competência concorrente da União, Estados e do Distrito Federal, tendo a norma federal a função centralizadora de regulamentação da matéria. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ART. 40, § 4º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO UNIFORME DA MATÉRIA. 1. A competência concorrente para legislar sobre previdência social não afasta a necessidade de tratamento uniforme das exceções às regras de aposentadoria dos servidores públicos. Necessidade de atuação normativa da União para a edição de norma regulamentadora de caráter nacional. 2. O Presidente da República é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção em que se discute a aposentadoria especial de servidor público. Precedente. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MI 1.832- AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.05.2011).
    No caso da carreira policial, a norma geral federal aplicável é a Lei Complementar nº 51/1985. Nessa linha, vejam-se o MI 5.390-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o MI 2.283-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 
    1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF).
    2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada.
    3. Agravo regimental não provido.” 
    O art. 1º da LC nº 51/1985, na sua redação original, dispunha: 
    “Art. 1º - O funcionário policial será aposentado: 
    I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial; 
    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.”
    Posteriormente, o dispositivo foi modificado pela Lei Complementar nº 144, de 15.05.2014, passando a vigorar com a seguinte redação: 
    “Art. 1º. O servidor público policial será aposentado: 
    I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados; 
    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 
    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 
    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” 
    Alteração legislativa mais recente (LC nº 152/2015) revogou o art. 1º, I, da LC 51/1985. 
    Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, esta Corte já assentou que a redação original do referido dispositivo foi recepcionada pela Constituição da República. Veja-se, a propósito, a ementa da ADI 3.817, julgada, em 13.11.2008, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS CARREIRAS POLICIAIS CIVIS CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL. AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51, DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Inexistência de afronta ao art. 40, § 4º, da Constituição da República, por restringir-se a exigência constitucional de lei complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado.
    2. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal.
    3. O art. 1º da Lei Complementar Federal n. 51/1985 que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. A combinação desse dispositivo com o art. 3º da Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição da República: inconstitucionalidade configurada.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
    O entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 567.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 
    1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
    2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
     3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Pelo exposto, estando a atividade policial inserida entre aquelas que comportam aposentadoria especial (art. 40, § 4º, II, CF), cabe à lei complementar a definição dos requisitos e critérios diferenciados para a sua concessão. E, como já afirmado, a Lei Complementar nº 51/1985 disciplinou a aposentadoria especial da carreira policial, inclusive, no que se refere à aposentadoria compulsória. 
    Como se demonstrou, a Lei Complementar nº 51/1985, na sua redação original e na conferida pela Lei Complementar nº 144/2014, previa a aposentadoria compulsória dos servidores policiais aos 65 anos. Assim, nos moldes do art. 40, § 4º, da CF/88, não há que se falar em aplicação da norma geral prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, devendo ser utilizada a regra inserta na lei específica (art. 1º da LC nº 51/1985).
    É certo que o art. 1º, I, da LC nº 51/1985 foi revogado pela Lei Complementar nº 152, de 03.12.2015. No entanto, no caso concreto, consta dos autos que o recorrido teria preenchido os requisitos para aposentadoria compulsória em 23.11.2012, data em que vigente a redação do art. 1º, I, da LC 51/1985, que previa a idade de 65 anos para a aposentadoria especial da carreira policial. Sendo assim, considerando a pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 359/STF, de que a aposentadoria é regida conforme a lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício, deve o recorrido ser submetido à regra que previa a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de denegar a ordem requerida no mandado de segurança. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF).”
    No caso concreto, verifica-se que o autor preencheu os requisitos da aposentadoria compulsória em 18 de janeiro de 2011 (fl. 28, Vol. 1) - antes, portanto, da revogação do artigo 1º, I, da Lei Complementar 51/1985 promovida pela Lei Complementar 152 de 3 de dezembro de 2015.
    Dessa forma, diante do princípio do tempus regit actum, consolidado na Súmula 359 do STF (Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessário), deve ser aplicada a regra que prevê a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade ao policial.
    Seguindo a mesma linha, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.249.004, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; RE 1.137.818, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/3/2020; ARE 1.198.599, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/4/2019; ARE 1.195.412, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 3/4/2019; ARE 1.041.616-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/2/2018; ARE 979.946/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2017; e ARE 1.098.537/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/3/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser suportados pela parte autora, observadas as determinações legais em caso de beneficiário da justiça gratuita. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente